Tribunal: STF
Processo: ARE 1544156
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário. Formação progressiva da coisa julgada. Inexistência de impugnação do capítulo da sentença. Inviabilidade de rediscussão. Ausência de enfrentamento de fundamento decisivo. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para ajustar a forma de execução de obrigações decorrentes de sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de tarifa de manutenção de jazigo perpétuo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a rediscussão, em sede de recurso extraordinário, de capítulo de sentença sobre o qual incidiu a coisa julgada, diante da ausência de impugnação recursal específica.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação recursal ao capítulo da sentença por meio da qual reconhecida a ilegalidade da tarifa de manutenção acarreta a formação progressiva da coisa julgada parcial, nos termos da teoria dos capítulos da sentença.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a formação de coisa julgada autônoma em capítulos distintos da sentença, sendo vedado seu rediscutir em sede recursal caso não tenham sido objeto de impugnação específica.



    5. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada desta Corte, a exemplo do julgamento da ACO nº 1.990-AgR/AC, Rel. Min. Celso de Mello, que reconhece a impossibilidade de rediscussão de capítulo sentencial transitado em julgado.



    6. O agravo regimental não enfrentou de modo específico o fundamento principal da decisão monocrática — a ausência de impugnação do capítulo decisório — limitando-se a invocar precedente monocrático do RE nº 1.380.801/RJ, sem relacionar à hipótese específica deste feito.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.